Tribunal: TJES
Processo: 5000049-38.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-38.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO WILSON DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000049-38.2022.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE: MAURO WILSON DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pugna pela procedência do seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, observa-se que foi decretada a prisão temporária do Recorrente pelo prazo de 30 dias, sendo o mandado de prisão foi cumprido em 04/03/2021. Ocorre que, após, não houve prorrogação da prisão, tampouco a sua conversão em preventiva, permanecendo recluso o Recorrente em regime fechado por período superior ao determinado judicialmente, sendo posto em liberdade apenas em 07/04/2021.

(3). Nesse contexto, não há dúvidas de que o Recorrente teve sua liberdade ilegalmente restrita a partir do escoamento do prazo da prisão temporária decretada em seu desfavor, fato esse que consubstancia efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, merecendo, por isso, adequada reparação. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO . ERRO JUDICIARIO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO E VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO . INDICES DE CORREÇÃO DO CRÉDITO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a prisão temporária do requerente/apelado foi decretada pelo prazo de trinta dias, com base nos incisos I, II e III, do artigo 1º da Lei 7 .960/1989, em 04 de setembro de 2008, quando deveria ter sido decretada pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 2º da referida lei.
Haviam elementos justificadores do decreto da prisão, mas como assinalado, o apelado ficou preso por prazo que excede ao previsto na lei, uma vez que a partir do sexto dia que estava recolhido, o ato se tornou ilegal. Sopesando que a situação vivenciada foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.
[...] (TJ-MT - APL: 00017822020098110010 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020).

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000049-38.2022.8.08.0049

Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto excesso de prazo em prisão temporária.

Constata-se dos autos que a prisão do autor se deu com base em mandado de
prisão temporária
expedido no curso de investigação que apurava sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a custódia sido efetivada em
04/03/2021
e sua liberação ocorrida em
07/04/2021
, totalizando
34 dias
de reclusão.

Importa destacar que, em se tratando de crimes equiparados a hediondos, como é o caso do tráfico de drogas, o prazo legal da prisão temporária é de
30 dias, prorrogável por igual período
, conforme o §4º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. O excesso de
4 dias
, por si só, não tem o condão de configurar automaticamente ilegalidade ou erro judiciário apto a ensejar reparação por danos morais.

Conforme se extrai da sentença de origem,
houve pedido de prisão preventiva pela autoridade policial em 19/03/2021, com manifestação favorável do Ministério Público em 29/03/2021
, tudo ainda no curso da prisão temporária. A inexistência de decisão judicial sobre o pleito de preventiva não pode ser compreendida como desídia ou negligência dolosa, mormente diante da realidade da sobrecarga estrutural do Poder Judiciário.

Ademais, em contextos como o presente — investigação complexa envolvendo organização criminosa, com múltiplos investigados e diligências simultâneas — é razoável reconhecer certa morosidade na tramitação das decisões, sem que isso caracterize, de forma automática, violação à legalidade ou aos direitos fundamentais do investigado.

A jurisprudência pátria tem considerado que
excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade
, sendo certo que somente a demonstração de flagrante abuso ou evidente arbitrariedade autoriza a reparação civil. No caso dos autos, inexiste prova de que o recorrente tenha sofrido constrangimento que extrapole os meros dissabores decorrentes da própria custódia legal, amparada por ordem judicial.

Ressalte-se, ainda, que a prisão temporária foi legítima e necessária diante da gravidade dos fatos apurados. A manutenção da custódia por prazo ligeiramente superior ao fixado não constitui, por si só, dano moral in re ipsa, notadamente diante da ausência de dolo estatal, da existência de pedido de conversão da medida e da realidade de um sistema judiciário que atua dentro de sua capacidade operacional.

Assim, considerando a
regularidade da prisão inicial
, a
existência de pedido de prisão preventiva
, e a
insuficiência do lapso de 4 dias para configurar dano moral indenizável
, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO,
mantendo-se integralmente a r. sentença de origem
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Juiz de Direito - Membro